Tribunal: TJSP
Processo: 0000824-30.2015.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheque - Art. 62, da Lei no 7.357/86 – Ação residual causal - Prescrição quinquenal – Súmula no 307, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incapacidade do autor em virtude de doença – Cessação da fluência do prazo prescricional - Artigos 198, I, e 3o (em sua redação original, antes da vigência da Lei no 13.146/2015), ambos do Código Civil - Com efeito, o fluxo

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheque - Art. 62, da Lei no 7.357/86 – Ação residual causal - Prescrição quinquenal – Súmula no 307, do C. Superior Tribunal de Justiça – Incapacidade do autor em virtude de doença – Cessação da fluência do prazo prescricional - Artigos 198, I, e 3o (em sua redação original, antes da vigência da Lei no 13.146/2015), ambos do Código Civil - Com efeito, o fluxo prescricional, mesmo em situação de incapacidade, não se torna indefinidamente obstado – Entendimento firmado de que, com a nomeação de curador, o fluxo do prazo prescricional volta a correr – Deve-se entender, todavia, que a incapacidade não traduz mera hipótese de suspensão, mas sim de interrupção do lapso prescricional - Iniciado o fluxo do prazo prescricional quinquenal com a nomeação do curador (25.06.2010), tem-se que a ação ajuizada em 08.05.2015 se apresenta tempestiva – Em virtude da revelia do devedor, se afigura, de rigor, a constituição do título executivo judicial nos termos do artigo 701, §2o, do Novo Código de Processo Civil – Recurso a que se dá provimento.